Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715061-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS, no processo da busca e apreensão n. 0701636-14.2025.8.07.0001. O endereço do consumidor é na QS 11, CJ N, CA n. 47. Recebo o presente conflito. Com fulcro no art. 955 do Código de Processo Civil e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo da 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Acórdão 1687233, 07021287720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023). Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do CPC e do art. 207, I, do RITJDFT. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do disposto no artigo 208 do RITJDFT. CARLOS MARTINS Relator